Tribunal: TJDFT
Processo: 0720971-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
1. Se o credor desconhece a localização do veículo, não requer diligências úteis para encontrá-lo e não promove a conversão da busca e apreensão em execução, o processo deixa de ser necessário e perde a utilidade.
2. Não há necessidade de intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito quando a extinção do processo tiver por fundamento a ausência de interesse processual e de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.
3. Negou-se provimento ao apelo.